Tribunal: TJMT
Processo: 0017180-74.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017180-74.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.

Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.

A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

nos autos da Ação Anulatória
movida p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,
nos termos do artigo
269
, inciso I, do Código de Processo Civil
(1973)
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados e, por conseguinte,
reduziu a multa aplicada
pelo Procon
Estadual
.

Nas razões do recurso, o Apelante alegou que o valor da multa arbitrada não deveria ter sido reduzida pelo Judiciário, já que observada os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que os critérios balizadores da fixação da mula foram bem analisados na decisão administrativa.

Sustenta que o Apelado não apresentou qualquer documento contábil e fiscal para comprovar sua receita e obter a redução do montante, daí a legalidade do diploma normativo que embasou a multa aplicada.

Assevera que o valor fixado no caso está em consonância com a finalidade da medida, não podendo ser reduzido, quão menos na proporção dada pela sentença combatida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para manter o valor da multa aplicada pelo Procon, cujo valor encontra-se inscrito em CDA.

Ao final, ressaltou que

não cabe ao judiciário a reavaliação dos fatos, sobretudo quando não está alinhada a ilegalidade da decisão administrativa. Assim, a sentença viola a Separação das Instâncias (id. 2012111)

Contrarrazões (id. 3778234).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida de apreciar reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

nos autos da Ação Anulatória
movida p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,
nos termos do artigo
269
, inciso I, do Código de Processo Civil
(1973)
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados e, por conseguinte,
reduziu a multa aplicada
pelo Procon
Estadual
.

O Juízo de 1o Grau
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados e, por conseguinte,
reduziu a multa aplicada
pelo Procon
Estadual
, condenando a Apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais, e em honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a teor

do que dispõe o art. 20, § 4o, do Código de processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, com competência para lavratura de Auto de Infração, visando à proteção dos direitos do consumidor.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo e funcionar no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no. 8.078/90.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES.

(...) No mérito, quanto à infringência aos dispositivos federais tidos por violados,
"é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, (...)"

(...) Nesse particular, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais.

7. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando legislativo.

(...) O valor econômico das sanções aplicadas no Auto de Infração não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios objetivos, aritméticos e previamente definidos, com dosimetria estabelecida em fórmula matemática constante de ato regulamentar (Portaria Normativa Procon 26/2006), cuja interpretação escapa à competência do STJ por força da Súmula 280/STF. 12. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Assim, se mostra legitimo ao órgão de defesa do consumidor, em sede de processo administrativo, aplicar multa administrativa, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O cerne da questão é o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juiz
a quo
que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

Passo então à análise do valor arbitrado a título de multa administrativa.

Diante da violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa administrativa, arbitrada pelo PROCON no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Registre-se que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, ressalvada a hipótese de ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se vislumbra na hipótese.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
. [...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo, verifica-se que fora oportunizado ao Apelante se manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo contra a decisão.

Da mesma forma, observa-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar os motivos que levaram à aplicação da sanção.

Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão, a ocorrência de infrações aos preceitos estabelecidos na legislação consumerista, tendo o Apelante sido autuado pelas seguintes práticas:

-não disponibilizar senhas devidamente numeradas aos consumidores que adentram ao banco para atendimento no caixa convencional;

-não manter caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso;

-não manter funcionário exclusivo e devidamente identificado para o atendimento ao idoso;

e não disponibilizar assentos aos beneficiários dos atendimentos prioritários na fila de espera nos caixas convencionais
.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, mostrando-se legítima a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON nos termos dos artigos 56, I e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se da legislação de regência que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, evitar a reincidência e a recalcitrância, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 57 do CDC, proporcionando o caráter pedagógico e socioeducativo da medida
,
garantindo, assim, o cumprimento aos direitos do consumidor.

Além disso,
o quantum
estabelecido na esfera Administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. (...)”
(N. U 0501555-64.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso e em sede de reexame necessário retifico a sentença para

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, aos quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021